Tribunal: TJMT
Processo: 1000665-84.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1000665-84.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por IDÊ GONSALVES GUIMARÃES em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto por RUBENS DIAS e AMÉLIA JUNCO DIAS.
A Embargante alega que o decisum é omisso, eis que deixou de manifestar quanto à condenação da parte Agravante/Embargada ao pagamento de honorários de sucumbência.
Sob esses argumentos, pugna pelo provimento dos Aclaratórios, a fim de que seja aclarada a omissão apontada.
É o relatório. DECIDO.
De acordo com a regra estabelecida no artigo 1.024, § 2.o do Código de Processo Civil, este Recurso deve ser julgado monocraticamente, pois foi oposto contra decisão unipessoal da Relatora.
Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.
Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.
Na hipótese, ao reexaminar os autos, verifico que de fato não foi apreciado o pedido da Embargante no tocante à condenação da Embargada ao pagamento de honorários de sucumbência, razão pela qual passo a sanar o vício apontado.
Com efeito, o art. 85, § 11, do CPC, dispõe que:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.
Pela leitura do dispositivo legal, conclui ser descabida qualquer condenação de honorários advocatícios em sede de agravo de instrumento, haja vista ser este interposto em face de decisão interlocutória.
De igual forma, não há falar em aplicação do § 11, posto que ainda não arbitrada verba para que haja majoração.
A bem da verdade, os honorários sucumbenciais serão fixados na sentença, ocasião em que serão avaliados os parâmetros previstos no § 2.o.
Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - DESCABIMENTO. Os honorários sucumbenciais não são devidos em sede de agravo de instrumento, uma vez que se referem à sucumbência em razão de sentença, caso contrário, incidiriam em caráter dúplice em uma mesma ação. Não podem ser arbitrados os honorários sucumbenciais em sede de recurso, caso não tenham sido arbitrados na decisão agravada. (TJMG. Embargos de Declaração 1.0000.16.057361-4/006. Rel. Des. Carlos Roberto de Faria. 8.a Câmara Cível. Julgado em 17/05/2018).
Pelo exposto, indefiro o pedido de condenação da parte agravante, ora embargada, ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais serão arbitrados na sentença proferida ao final da demanda.
Neste contexto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, tão somente para sanar a omissão apontada e indeferir a condenação da Embargada em honorários sucumbenciais recursais.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 06 de abril de 2.021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora